Tribunal: STJ
Processo: 0395497-71.2024.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7796 - SP (2024/0395497-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO COELHO ROSA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Em relação à suspensão da sucumbência, o recurso deve ser
acolhido, pois padece de omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
04/09/2025
10/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: fd2ba027-d0f3-41fa-8fc2-09356f1713cd

EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7796 - SP (2024/0395497-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANTONIO COELHO ROSA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Em relação à suspensão da sucumbência, o recurso deve ser
acolhido, pois padece de omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes,
apenas para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO COELHO ROSA
contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo interno,
nos termos da seguinte ementa (fl. 1905):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA.
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
NÃO
EXAMINADA
PELO
JULGADO
RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PROVA NOVA. DOCUMENTO QUE NÃO
ERA IGNORADO PELA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS RESCISÓRIOS. RECURSO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o simples fato de a autarquia federal ter apresentado proposta
de acordo, deixando de contestar e interpor apelação, não lhe retira o direito de
recorrer especialmente a esta Casa, ainda mais quando a sentença foi reformada de
Documento eletrônico VDA49971219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:59
Código de Controle do Documento: 345a081d-0ddb-468e-b485-b63f1847d041

ofício em reexame necessário. Desse modo, não houve erro de fato verificável do
exame dos autos ao conhecer-se do apelo nobre, por estarem presentes os
pressupostos processuais recursais.
2. "A análise da inicial evidencia, ainda, a não demonstração de manifesta
violação à norma jurídica ou da existência de erro de fato, o que confere à pretensão
veiculada nesta demanda nítido escopo recursal, o que é vedado nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." (AR n. 5.999/SP, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 27/11/2024, DJe de 5/12/2024
.)
3. Por fim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a prova nova apta a
aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, inciso VII, do Código de Processo
Civil de 2015, é aquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era
ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, um
pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido.
4. Agravo interno desprovido.

Nestes embargos, a parte recorrente alega que "a r. decisão padece de omissão
quanto à suspensão da exibilibilidade por força da concessão da justiça gratuita".
Ao final, requer o acolhimento dos embargos "para sanar os vícios apontados,
a fim de que seja determinada a suspensão dos honorários advocatícios em razão da
concessão da justiça gratuita".
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Com razão a parte embargante.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
Em relação à suspensão da sucumbência, o recurso deve ser acolhido, pois
padece de omissão quanto à
.
concessão da gratuidade de justiça
De fato, cumpre aditar o dispositivo para fazer constar que "a verba honorária
está suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça".
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para suspender a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49971219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 11:19:59
Código de Controle do Documento: 345a081d-0ddb-468e-b485-b63f1847d041

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na AR 7.796 / SP
Número Registro: 2024/0395497-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00424884520098260554 424884520098260554
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: ANTONIO COELHO ROSA
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO COELHO ROSA
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
04/09/2025
10/09/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Documento eletrônico VDA50399255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:58
Código de Controle do Documento: 0f91b7a6-0726-4f6c-94ae-f7cce4736b60

Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:58
Código de Controle do Documento: 0f91b7a6-0726-4f6c-94ae-f7cce4736b60